Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715609-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Michella Marys Santana Pereira Agravado: Roberto de Figueiredo Caldas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michella Marys Santana Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0712786-15.2023.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de ação de alimentos compensatórios proposta por MICHELLA MARYS SANTANA PEREIRA em face de ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS. A requerente informa que conviveu com o requerido, em união estável, entre 2005 e 2017, tendo obtido sucesso no reconhecimento judicial do relacionamento, inclusive com a aplicação do regime da comunhão parcial de bens. Anota que, atualmente, percebe alimentos no valor de R$ 7.000,00, decorrente de seu casamento com Alejandro Augusto Zichy, entre 20/06/2020 e junho de 2022, mas necessita que o requerido lhe pague alimentos compensatórios, “decorrentes da perda da administração de seus bens, que estão sendo geridos de forma exclusiva pelo Requerido”. Estima os alimentos em R$ 106.437,85 mensais, pleiteando que seja determinado o pagamento, inclusive em sede liminar. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob essa premissa, verifico que o pedido de urgência formulado nos autos não atende às exigências legais. É cediço que os alimentos compensatórios são fixados com o intuito de reequilibrar a situação econômico-financeira advinda da dissolução conjugal, a fim de que o cônjuge que não esteja na administração dos bens comuns possa manter seu padrão de vida até que se conclua a partilha dos bens. Os alimentos dessa espécie, de caráter eminentemente indenizatório, prestam-se a garantir que o favorecido possa se inserir ou reestabelecer no mercado de trabalho, provendo a própria mantença. A requerente, no entanto, não demonstra que seja esse o caso, ao menos no estágio atual do processo, pois o rompimento afetivo das partes ocorreu ainda em 2017, seguindo-se o novo relacionamento da requerente, que culminou em casamento que, desfeito, permite a ela a percepção de alimentos no patamar de R$ 7.000,00. Não é possível extrair a alegada urgência na fixação de alimentos compensatórios, a título provisório, e, nesse sentido, assim já decidiu o TJDFT, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS COM BASE EM UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE SEM O MANEJO DA RECONVENÇÃO. ALIMENTOS PEDIDOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 6. Tanto os alimentos compensatórios como os alimentos transitórios são devidos em situações específicas e excepcionais, aferidas em cada caso, sendo imprescindível, especialmente, a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante. No caso, a parte pediu os alimentos de seu ex-cônjuge quase dois anos após a separação de fato, não se podendo deduzir que, diante do tempo decorrido, não esteja apta ao mercado de trabalho, pois trata-se de pessoa jovem, gozando de boa saúde. 7. O legítimo exercício do direito de ação, como na espécie, não pode resultar condenação da parte por litigância de má-fé, por suposto procedimento temerário e incidente manifestamente infundado, sobretudo quando procedente o pedido inicial. 8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1228991, 07025155920188070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Não se pode olvidar, ainda, que a ação de partilha (ID 151660453) ainda tramita perante o juízo da 4a Vara de Família de Brasília, restando pendente, portanto, a efetiva mensuração do patrimônio partilhável, o que afeta a pretensão indenizatória, em sede liminar, já que os alimentos, na modalidade pretendida, devem ser proporcionais à efetiva meação da postulante. Nesse cenário, portanto, indefiro o pedido de fixação de alimentos compensatórios provisórios. Cite-se e intime-se a parte requerida para que se habilite no feito e informe, em 15 (quinze) dias, se possui interesse em participar de Audiência de Conciliação, perante o NUVIMEC/FAM, por videoconferência. Caso não tenha interesse, a parte deverá apresentar contestação, no mesmo prazo ora assinalado (15 dias), representada por advogado ou Defensor Público, sob pena de revelia. A opção pela Audiência de Conciliação importa a necessidade de indicação, no processo, de e-mail e telefone da parte para contato, bem como do advogado, se for o caso. Destaco que, após a indicação dos dados para contato, será designada data e as partes e seus advogados serão comunicados quanto ao dia e horário da audiência, a ser realizada perante o NUVIMEC/FAM, bem como acerca da plataforma de comunicação a ser utilizada. Ressalto que o prazo para contestação, em caso de opção pela audiência, somente se iniciará, após a realização do ato, caso não haja acordo, bem como na hipótese de qualquer parte não comparecer, conforme artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46093979), em breve síntese, que, a despeito da união estável anteriormente mantida com o agravado ter sido extinta há mais de 5 (cinco) anos, ficou impedida de receber a meação dos bens adquiridos na constância da relação jurídica aludida. Argumenta que foi necessário o ajuizamento de ação declaratória destinada a comprovar a falsidade de documento apresentado pelo recorrido, que indicava “falsa concordância” com o regime de separação total de bens. Afirma que a Egrégia 3a Turma Cível reconheceu a falsidade do documento aludido, tendo sido necessário aguardar o desfecho da referida ação para pleitear o custeio de alimentos a serem pagos pelo agravado. Sustenta que durante os últimos 5 (cinco) anos o recorrido se beneficiou, sozinho, dos frutos e rendimentos advindos dos bens adquiridos na constância da união estável. Assim, conclui que devem ser prestados os correspondentes “alimentos compensatórios” pelo agravado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o recorrido seja obrigado ao pagamento de “alimentos compensatórios” no montante de R$ 106.437,85 (cento e seis mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) ou o correspondente ao valor de 12 (doze) salários mínimos, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 46093981 e Id. 46093982). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de obrigar o recorrido ao pagamento de “alimentos compensatórios” à recorrente. Os denominados “alimentos compensatórios” decorrem de uma construção doutrinária e jurisprudencial, tendo por característica sua natureza indenizatória, que seria destinada a “corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação” Nesse sentido atente-se ao teor do seguinte julgado da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694 DO CC/2002. TERMO FINAL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS (PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA). POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CÔNJUGES. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 1. A violação do art. 535 do CPC não se configura na hipótese em que o Tribunal de origem, ainda que sucintamente, pronuncia-se sobre a questão controvertida nos autos, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, a ausência de manifestação acerca de matéria não abordada em nenhum momento do iter processual, salvo em embargos de declaração, não configura ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Na ação de alimentos, a sentença não se subordina ao princípio da adstrição, podendo o magistrado arbitrá-los com base nos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em violação dos arts. 128 e 460 do CPC. Precedentes do STJ. 3. Ademais, no caso concreto, uma vez constatada a continência entre a ação de separação judicial e a de oferta de alimentos, ambas ajuizadas pelo cônjuge varão, os processos foram reunidos para julgamento conjunto dos pedidos. A sentença não se restringiu, portanto, ao exame exclusivo da pretensão deduzida na ação de oferta da prestação alimentar. 4. Em tais circunstâncias, a suposta contrariedade ao princípio da congruência não se revelou configurada, pois a condenação ao pagamento de alimentos e da prestação compensatória baseou-se nos pedidos também formulados na ação de separação judicial, nos limites delineados pelas partes no curso do processo judicial, conforme se infere da sentença. 5. Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação. 6. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem, em regra, ser fixados com termo certo, assegurando-se ao alimentando tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter, pelas próprias forças, o status social similar ao período do relacionamento. 7. O Tribunal estadual, com fundamento em ampla cognição fático-probatória, assentou que a recorrida, nada obstante ser pessoa jovem e com instrução de nível superior, não possui plenas condições de imediata inserção no mercado de trabalho, além de o rompimento do vínculo conjugal ter-lhe ocasionado nítido desequilíbrio econômico-financeiro. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para fixar o termo final da obrigação alimentar.” (REsp n. 1.290.313/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 7/11/2014.) Sob o ponto de vista legal, no entanto, convém ressaltar que a obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da união estável, nos termos dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil[1]. São pressupostos da referida obrigação: a) a necessidade de quem os requer, em face da incapacidade do alimentando em prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar os alimentos. No caso em análise, verifica-se que a união estável anteriormente mantida entre a agravante e o agravado foi extinta há mais de 5 (cinco) anos, sendo certo que a ora recorrente, posteriormente, celebrou novo casamento, em decorrência do qual recebe atualmente pensão alimentícia no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais. Diante desse cenário não está suficientemente demonstrada a necessidade da alimentanda ou a sua incapacidade de prover o próprio sustento. Ademais, também não constam nos autos elementos suficientes para avaliar com segurança a capacidade contributiva do alimentante. É importante ressaltar, ainda, a existência de outras demandas que também envolvem disputa em relação aos bens adquiridos na constância da união estável em questão, a exemplo de ação destinada a promover o arrolamento dos referidos bens (autos do processo no 0717069-57.2018.8.07.0016), bem como os autos do processo no 0732921-69.2018.8.07.0001, em que é discutida a legitimidade de instrumento que evidenciaria a escolha do regime de separação total de bens. Diante desse cenário, percebe-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante, neste momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o - Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2o - Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.